Tribunal: STF
Processo: HC 256641
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de ameaça contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Absolvição imprópria. Medida de segurança de internação. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernando Nunes Duarte contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 987.418/SP (evento 7).



    O Juízo da Vara Única da Comarca de Quatá/SP absolveu impropriamente o paciente da prática dos crimes de ameaça contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificados nos arts. 147, § 1º, c/c art. 61, II, “e” e “h”, do Código Penal e art. 24-A da Lei 11.340/2006 e aplicou-lhe medida de segurança, consubstanciada em internação, por prazo mínimo de 01 (um) ano, nos termos dos arts. 96, I, e 97, caput, do Código Penal. Na oportunidade, mantida a cautelar de internação provisória (evento 3, fls. 169-74).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea da decisão que aplicou a medida de internação, porquanto inexistentes laudo ou indicação médica. Aponta que “O único laudo médico que consta dos autos é um laudo produzido pelo IMESC, tomado como prova emprestada de feito antigo, que atestou que a paciente deveria se submeter a TRATAMENTO AMBULATORIAL.”. Sustenta que “a Resolução n. 487 do CNJ vedou a internação em Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, de modo que eventual internação futura, a critério da Rede de Atenção Psicossocial, deverá ocorrer em leito do SUS.”. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde o julgamento do presente habeas corpus em liberdade, submetendo-se a tratamento pela Rede de Saúde. No mérito, pugna pela substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial e, sucessivamente, seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que analise o mérito do HC nº 2004093-98.2025.8.26.0000.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO EM LIBERDADE. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS PARTES. ANÁLISE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Como visto, o pedido de recurso em liberdade foi julgado prejudicado em razão do trânsito em julgado para as partes. Precedente. 



    3. Acerca da imposição de medida de segurança, o juízo sentenciante estabeleceu: "Após o trânsito em julgado para as partes, expeça-se guia definitiva para o cumprimento da medida, nos termos do art. 171 da Lei n. 7.210/1984" (e-STJ fl. 183). Segundo consta, o registro acima foi lançado no dia 7/3/2025 (e-STJ fl. 10) e a sessão de julgamento do writ originário ocorreu no dia seguinte 8/3/2025 (e-STJ fl. 225). Trata-se de um evento inédito, não impugnado em primeiro grau e que ainda não foi submetido a exame pelo Tribunal estadual, sequer foi arguido nas razões do writ originário, sendo inviável a análise direta por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. Precedente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    De início, observo que a questão arguida no presente habeas corpus é resultante de condenação transitada em julgado.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “No mais, F. - absolvido com fundamento no CPP, art. 386, VI e imposta medida de segurança, consistente em internação, na forma do CP, art. 96, I, e 97, caput, pelo prazo mínimo de um ano -, não se conforma com o desfecho da ação penal. 



    Entretanto, irresignação contra sentença definitiva (passada em julgado aos 14/2/25 para a defesa) deve ser buscada por procedimento diverso visando desconstituição da coisa julgada, se o caso, o que impossibilita o conhecimento deste habeas corpus, via estreita de cognição que inadmite discussão de matéria fática, até porque não se visualiza possível constrangimento ilegal a justificar concessão de ordem ex officio.” (evento 3, fl. 217).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assentou que:



    “(...).



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. 



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    Busca-se, no caso, fazer cessar a internação ilegal do agravante em manicômio e determinar que a medida de segurança siga os estritos ditames da Resolução n. 487 do Conselho Nacional de Justiça.



    (...).



    Trata-se, portanto, de um evento inédito, não impugnado em primeiro grau e que ainda não foi submetido a exame pelo Tribunal estadual, sequer foi arguido nas razões do writ originário, sendo inviável a análise direta por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. 



    "Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).”



    Presente o contexto, assento que as instâncias anteriores não divergiram da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



     



    Desse modo, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente